Tribunal: TJMT
Processo: 1019205-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019205-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Suspensão do Processo, Correção Monetária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), AVENILDO ZIMMERMANN - CPF: 152.807.999-04 (AGRAVANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA - CPF: 833.179.531-87 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CORREÇÕES DE CADERNETA DE POUPUÇA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMFENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULOS NÃO HOMOLOGADOS PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública" (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020). 2.
Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, acolhida no todo ou em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, é de rigor o arbitramento de honorários advocatícios a favor do impugnante, em razão da resistência e do êxito na defesa, o que demandou efetiva prestação de serviço pelo respectivo advogado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AVENILDO ZIMMERMANN contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação
“Ordinária de Cobrança de Correções de Caderneta de Poupança”,
já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0004245-85.2007.8.11.0015), proposto pelo agravante contra BANCO BRADESCO S.A., acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco/agravado “para reconhecer o excesso da execução, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso, a ser apurado mediante cálculo do contador” (cf. Id. no 118091753 e 124400047 dos autos de origem).

O exequente/agravante afirma que “o prazo para impugnar os cálculos da Contadoria já havia precluído para o agravado”, não lhe sendo dado, portanto, arguir existência de excesso de execução sob alegação de erro no cômputo do valor devido, e, no mérito, discorre sobre o acerto da Contadoria Judicial, sobre a ausência de excesso de execução e sobre a impossibilidade de condenação aos honorários advocatícios em caso de acolhimento apenas parcial da impugnação ao cumprimento de sentença (sic – cf. Id. no 179263159 - Pág. 7/17).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja reconhecida a preclusão e a inexistência de excesso de execução, rejeitando-se a impugnação ao cumprimento de sentença e afastando-se a condenação aos honorários advocatícios (cf. Id. no 179263159 - Pág. 17/18).

A decisão vinculada ao Id. no
181315697
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
185244688
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

1) Da tempestividade:

O exequente alega a preclusão do direito do executado de se insurgir contra o cálculo, haja vista que não impugnou o cálculo da contadoria judicial, na fase apropriada. Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, referido cálculo não foi homologado pelo juízo. Ademais, o excesso de execução constitui uma das matérias arguíveis por meio da impugnação ao cumprimento da sentença (art. 525, § 1o, inciso V, do CPC), a qual foi apresentada tempestivamente (art. 525, CPC). Assim, não há que se falar em preclusão.

2. Da impugnação ao cumprimento da sentença:

(...)

Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento da sentença, para reconhecer o excesso da execução, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso, a ser apurado mediante cálculo do contador.

Remetam-se os autos à contadoria judicial para que efetue o demonstrativo do débito, de acordo com as determinações desta decisão. Na sequência, intimem-se as partes a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, fica desde já, homologado o cálculo, devendo o executado ser intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos acréscimos legais do art. 523, do CPC, bem como penhora de ativos financeiros.

O excesso de execução é matéria que deve ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, do CPC:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

(...)

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No caso, se o Juízo identificar o excesso de execução, ele pode determinar o decote da parcela cobrada a maior, ainda que de ofício.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ́

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF. 3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF. 4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Dessa forma, na hipótese dos autos, o Juízo não poderia afastar a impugnação ao cumprimento de sentença por preclusão, motivo pelo qual suas alegações devem ser apreciadas, além disso, como bem frisou em sua decisão
“
referido cálculo não foi homologado pelo juízo”

No mais, também não deve prosperar a tese de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, isso porque o CPC,
em seu artigo 85, §1o, estabelece que os honorários advocatícios serão judicialmente arbitrados em desfavor do vencido, inclusive em fase de cumprimento de sentença.

Referido dispositivo, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Em caso de acolhimento parcial da impugnação, como no caso em análise, a condenação em honorários dar-se-á apenas em relação à parte procedente, ou seja, pelo êxito atingido pela atuação da defesa da parte impugnante.

Nessa esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

Isto posto,
nego provimento
ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024